Tribunal: TJES
Processo: 5001348-56.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

500
1348-56
.2022.8.08.0047

APTE
:
DACASA FINANCEIRA S.A. -
SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO

APD
A:
AUXILIADORA FIGUEIREDO DE CARVALHO

RELATORA:
DES
ª. Conv. Débora Maria ambos corrêa da silva

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RESOLUÇÃO Nº 3.919/2010 DO BACEN. ANULAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO. PREMILIMAR ACOLHIDA. PROVIDO.

1.

Na
ação de
cobrança,
a rigor,

não há exigência de
documento
específico para
que seja demonstrada
a relação jurídica
estabelecida
entre as partes

permitindo-se,
a priori
, em contrapartida,
sejam utilizados
todos
os
meios lícitos de prova
na pretensão ajuizada.

2.

Necessária a triangulação processual,
com a realização da instrução, incumbindo às partes o ônus de comprovar
ou refutar as cobranças,
bem como apresentar as provas que entender pertinentes ao julgamento da lide
.

3.
Recurso conhecido, preliminar acolhida e provido. Sentença anulada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso, acolher a preliminar e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES,

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001348-56.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: AUXILIADORA FIGUEIREDO DE CARVALHO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

500
1348-56
.2022.8.08.0047

APTE
:
DACASA FINANCEIRA S.A. -
SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO

APD
A:
AUXILIADORA FIGUEIREDO DE CARVALHO

RELATOR
A
:
DES
ª. Conv. Débora Maria ambos corrêa da silva

V O T O

Conforme
relatado,
Trata-se de apelação cível interposta
por

DACASA FINANCEIRA S.A.
, nos autos de
ação
ordinária de cobrança
pela qual o juízo

julgou
extinto o processo sem
resolução de mérito, por entender
pela carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança manejado na exordial
e referente a débitos de cartão de crédito inadimplidos por

AUXILIADORA FIGUEIREDO DE CARVALHO
.

Alega o recorrente, preliminarmente, que houve violação a garantias constitucionais, eis que cumpriu o comando judicial do id. 12736189 de maneira satisfatória, apresentados as informações relativas aos débitos inadimplidos pela acionada, cumprindo o que dispõe o Art. 13, II e IV da Resolução 3.919/2010; que a decisão do id. 12736189 não foi clara e expressa e que apenas na sentença atacada o Juízo expressou de maneira cristalina o que desejava; que não lhe fora oportunizado o contraditório.

P
RELIMINAR

Verifico que o juízo primevo, ao contrário do que afirma o apelante
, fundament
ou de forma satisfatória a determinação de juntada dos documentos referentes aos débitos reclamados na exordial,
acerca das faturas do cartão de crédito não cumprirem o disposto na Resolução n.
3.919/2010 do Banco Central do Brasil,
bem como
no que concerne a exibição dos valores dos encargos e tarifas pela prestação de serviços por parte da instituição financeira.

Entretanto,
é preciso considerar que, ao que
se
observa,
há forte indício de que ocorreu
a contratação do
cartão de crédito pela
requerida,
visto que houve pagamentos de faturas anteriores
,
bem como o
alegado
inadimplemento
pela contratante.

Note-se que a
ação originária,
sendo de
cobrança,
não há exigência de
documento
específico para demonstrar a relação jurídica entre as partes, notadamente porque,
pela especificidade da relação jurídica que se pretende demonstrar,
deve-se considerar
a modernização dos meios
de comunicação e contratação de serviços,
permitindo-se,
a priori
, em contrapartida,
todos
os
meios lícitos de prova, eis que não se exige formalidade especial para sua celebração.

Com isso, vejo que
a apelante juntou aos autos extratos e informações do pacto supostamente celebrado,
que sugerem a sucessão de débitos e créditos realizados pela acionada, a refletir no fato de que
a ausência
de elemento contundente quanto à pactuação ou total consonância com a
Resolução n. 3.919/10,
não afasta por completo as alegações da demandante, tampouco
autoriza o indeferimento da inicial
seguido de
extinção do processo sem a apreciação do mérito.

A medida implementada se contradiz aos princípios da cooperação e da prestação jurisdicional que devem permear o processo, que permitem o acesso à justiça e à decisão de mérito justa e efetiva.

Veja entendimento firmado neste e. Tribunal de Justiça acerca das premissas ora destacadas:

[...]
2.1.
Vigora no sistema jurídico brasileiro a aplicação do princípio da cooperação, o qual, à luz do Art. 6º, do CPC, dispõe que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
2.2. Em atenção aos princípios norteadores do processo civil brasileiro, o órgão judicial, antes do julgamento do mérito, deve indicar as partes os vícios existentes e oportunizar a emenda ou complementação, o que não se vislumbra na hipótese dos autos. 2.3. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença com a reabertura da instrução. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (QUARTA CÂMARA CÍVEL ), por unanimidade, conhecer do recurso e DAR-LHE provimento, para anular a sentença com a reabertura da instrução. Vitória, 20 de setembro de 2022. RELATOR(A) Documento assinado eletronicamente por RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, em 20/09/2022 às 08:53:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema 43748420092022.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210045694, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2022, Data da Publicação no Diário: 28/09/2022).

Portanto, f
az-se necessária a triangulação processual, com a
citação
da parte requerida para, querendo, apresentar
sua resposta
e se desincumbir do seu ônus de concordar ou refutar as alegações da autora/recorrente,
bem como apresentar as provas que entender pertinentes ao julgamento da lide
.

Desta feita,
considerando despiciendas maiores elucubrações
, conheço do presente recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade
para
,
acolhendo a preliminar suscitada

dar
-
lhe provimento
,
para declarar a nulidade da sentença, determinando-
se
a baixa dos autos ao Juízo
a quo
para
seu devido tramitar
.

É
como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

500
1348-56
.2022.8.08.0047

APTE
:
DACASA FINANCEIRA S.A. -
SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO

APD
A:
AUXILIADORA FIGUEIREDO DE CARVALHO

RELATORA:
DES
ª. Conv. Débora Maria ambos corrêa da silva

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RESOLUÇÃO Nº 3.919/2010 DO BACEN. ANULAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO. PREMILIMAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

1.

Na
ação de
cobrança,
a rigor,

não há exigência de
documento
específico para
que seja demonstrada
a relação jurídica
estabelecida
entre as partes

permitindo-se,
a priori
, em contrapartida,
sejam utilizados
todos
os
meios lícitos de prova
na pretensão ajuizada.

2.

Necessária a triangulação processual,
com a realização da instrução, incumbindo às partes o ônus de comprovar
ou refutar as cobranças,
bem como apresentar as provas que entender pertinentes ao julgamento da lide
.

3.
Recurso conhecido, preliminar acolhida e provido. Sentença anulada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas.

ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, ACOLHER A PRELIMINAR SUSCITADA, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da e. Relatora.

Vitória/ES, 06 de dezembro de 2022

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade de votos, conhecer do recurso, acolher a preliminar e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.